Tribunal: STF
Processo: RHC 178513
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não há constrangimento ilegal em acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixa de conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em writ requerido a Tribunal Estadual, indefere a liminar. Entendimento consentâneo com o sumulado por esta Suprema Corte (Súmula 691).



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.